Tribunal: TJDFT
Processo: 0731189-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731189-43.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALESSANDRA FERREIRA NASCIMENTO SOUSA RECORRIDO: JULIANA DE OLIVEIRA PIMENTEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Civil. Ação de indenização por danos morais. Agressões verbais e físicas em ambiente de trabalho. Animização recíproca. Ausência de comprovação de ato ilícito indenizável. Improcedência mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame: Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por empregada em face de colega de trabalho, alegando ter sido vítima de agressões verbais em fevereiro de 2024 e de agressão física em agosto do mesmo ano, ambas em ambiente laboral, o que lhe teria ocasionado distúrbios psicológicos e afastamentos funcionais. O pedido foi julgado improcedente em primeiro grau. A autora interpôs apelação buscando a reforma da sentença. II. Questão em discussão: Discute-se se os fatos narrados e a prova produzida nos autos são suficientes para configurar ato ilícito praticado pela ré em face da autora, com consequente direito à reparação por danos morais. III. Razões de decidir: A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pela apelante, não merece prosperar, pois a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, em consonância com o art. 489 do CPC e a jurisprudência do STJ. No mérito, a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal (CC, arts. 186 e 927). No caso, não restou comprovada a prática de ofensas verbais graves em fevereiro de 2024 e a ré apenas admitiu exaltação no ambiente laboral. Quanto ao episódio de agosto de 2024, a prova indica agressões mútuas em decorrência de filmagem não autorizada, sem possibilidade de atribuição exclusiva de culpa à apelada. Os documentos médicos apresentados não se mostram suficientes, por si só, para estabelecer o nexo causal direto e exclusivo entre a conduta da ré e o quadro psicológico da autora. Configura-se, portanto, situação de animosidade recíproca e conflito interpessoal, mas não de ato ilícito indenizável. IV. Dispositivo e tese: Conhecida a apelação, rejeitou-se a preliminar e, no mérito, negou-se provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência. Tese firmada: As agressões verbais ou físicas recíprocas em ambiente de trabalho, desprovidas de prova inequívoca da conduta ilícita exclusiva, configuram meros dissabores do convívio social, não ensejando indenização por danos morais. A recorrente alega violação aos artigos 186, caput, e 927, caput, ambos do Código Civil e 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, sustentando ser devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, ao argumento de que foi vítima de conduta inadequada, que trouxe perturbação e dissabores aptos a abalar seus direitos de personalidade e sua saúde mental. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 186, caput, e 927, caput, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). De semelhante teor é o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024 e o AREsp n. 2.734.911/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Tampouco cabe dar curso à interposição fundamentada na alínea “c” do permissivo constitucional com paradigma deste TJDFT, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Destaca-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência da Súmula n. 13 do STJ" (AgInt no REsp n. 2.184.001/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que“não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024